Tribunal: TJPA
Processo: 0823770-51.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3653 - Crimes relacionados à Comissão Parlamentar de Inquérito
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823770-51.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

PACIENTE: MAIRA DYANA PEREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. COMPARECIMENTO A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. DIREITO AO SILÊNCIO E À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. COMPULSÃO INDEVIDA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus preventivo impetrado pelo Município de Óbidos em favor de Secretária Municipal convocada a depor como testemunha em Comissão Parlamentar de Inquérito, com decisão judicial que impôs o comparecimento sob pena de multa e comunicação ao Ministério Público, apesar da manifestação prévia de exercício do direito ao silêncio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação judicial que impõe o comparecimento presencial de autoridade pública convocada como testemunha perante CPI, mesmo após manifestação expressa de intenção de não prestar depoimento, sob o amparo do direito constitucional à não autoincriminação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao silêncio e à não autoincriminação está assegurado pelo art. 5º, inciso LXIII, da CF/88, sendo extensível ao investigado ou potencial investigado, conforme interpretação do STF nas ADPFs 395 e 444.

4. O comparecimento compulsório de pessoa com condição material de investigada, mesmo sob a roupagem formal de testemunha, representa coação indevida quando previamente manifestado o desejo de permanecer em silêncio.

5. A imposição de sanções pelo não comparecimento, nesses casos, vulnera garantias fundamentais e excede os limites dos poderes conferidos às CPIs e à jurisdição criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida em definitivo.

"Tese de julgamento: 1. O investigado ou pessoa com condição material de investigado convocado a depor em CPI tem o direito constitucional de não comparecer ao ato, quando previamente manifestada a intenção de permanecer em silêncio, sem que disso decorram sanções de natureza penal, administrativa ou processual. 2. A imposição de comparecimento presencial cominada com sanções afronta o princípio da não autoincriminação e configura coação ilegal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIII; art. 58, §3º; Lei nº 1.579/52, art. 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 395/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 14.06.2018; STF, ADPF nº 444/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 14.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do writ para CONCEDER a ordem
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus preventivo com pedido de liminar
impetrado pelo Município de Óbidos, representado por seu Procurador Geral, em favor da paciente
Maíra Dyana Pereira de Souza
, Secretária Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura, contra ato atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos do processo nº 0801746-21.2025.8.14.0035.

Narra que a paciente foi convocada a prestar depoimento perante Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instituída na Câmara Municipal de Óbidos, em razão de sua atuação como secretária municipal, sendo arguido que tal convocação envolvia risco de autoincriminação.

Argumenta-se que a decisão do Juízo a quo determinou seu comparecimento sob pena de comunicação ao Ministério Público para fins de apuração do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) e aplicação de multa pessoal por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, §2º, do CPC).

O impetrante sustenta que há manifesta coação ilegal e abuso de poder, considerando que o ato coator viola o direito fundamental à não autoincriminação (nemo tenetur se detegere), assegurado pela Constituição Federal, especialmente diante da possibilidade de a paciente ser investigada pelos mesmos fatos que motivaram sua convocação.

Ressaltou-se, nas razões, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao reconhecer que o investigado possui o direito de não comparecer, de permanecer em silêncio e de ser assistido por advogado em caso de oitiva com potencial incriminador, não podendo sua ausência ser convertida em ilícito penal ou gerar sanções civis.

Requereu-se, liminarmente, a concessão de salvo-conduto para que a paciente não seja obrigada a comparecer à CPI e, ao final, que a ordem de habeas corpus seja definitivamente concedida, com a cassação da decisão judicial proferida pelo Juízo da Vara Única de Óbidos/PA que condiciona sua ausência à aplicação de sanções.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
deferi
a liminar pleiteada, por vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 31615975).

Em parecer (Id. 31615976), o Ministério Público opinou pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração sustenta que, embora formalmente convocada como testemunha, a paciente possui a condição material de investigada, diante da conexão entre os fatos apurados e sua função pública. Argumenta-se ser ilegal a exigência de comparecimento presencial, uma vez que a paciente, por meio de advogado constituído, já manifestou a intenção de exercer o direito ao silêncio, protegido constitucionalmente pelo princípio do
nemo tenetur se detegere
.

Pois bem.

Prima facie, é cediço que, as Comissões Parlamentares de Inquérito possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (art. 58, §3º, da CF/88), podendo convocar pessoas para depor, requisitar documentos e determinar diligências.

Todavia, tais poderes não são absolutos, devendo ser exercidos com estrita observância dos direitos e garantias individuais, sob pena de nulidade dos atos praticados.

Em juízo de cognição sumária, esta relatoria deferiu a liminar pleiteada, assegurando à paciente o direito de não comparecer à sessão da CPI, isentando-a de qualquer consequência administrativa, processual ou penal em razão da ausência, inclusive de eventual condução coercitiva, multa ou comunicação ao Ministério Público.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, confirmou-se que a paciente foi inicialmente convocada como testemunha, porém, reconhecida judicialmente como "potencial investigada", dada sua posição funcional e a natureza dos fatos apurados. Ainda assim, o juízo de origem ratificou a obrigatoriedade do comparecimento, sustentando que o exercício do direito ao silêncio não afastaria, por si só, o dever de presença física.

No plano normativo-constitucional, o art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal assegura ao preso — e por extensão ao investigado ou indiciado — o direito ao silêncio e à assistência de advogado. Tal garantia foi interpretada pelo Supremo Tribunal Federal em sua máxima extensão, ao julgar a ADPF 395/DF e a ADPF 444/DF, nas quais se decidiu, com repercussão geral, pela inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigados ou réus para atos de natureza inquisitorial, sem que houvesse prévia e legítima intimação para comparecimento espontâneo.

Ainda que o comparecimento a CPIs seja regido por prerrogativas semelhantes às da jurisdição criminal, como dispõe o art. 58, §3º, da Constituição Federal, tais poderes devem ser interpretados em conformidade com os direitos fundamentais da pessoa humana. O art. 3º, §1º da Lei nº 1.579/52 autoriza a condução coercitiva apenas de testemunhas que se ausentarem sem justificativa — situação que não se aplica ao caso, uma vez que o paciente foi reconhecido judicialmente como potencial investigado e manifestou previamente o desejo de silenciar-se.

Reconhecendo-se, portanto, a plena validade da manifestação prévia de vontade da paciente, expressa por meio de defensor, no sentido de exercer o direito ao silêncio, não subsiste qualquer razão legítima para compelir o seu comparecimento físico perante a CPI. A mera presença, sem dever de depor, converte-se, nesse cenário, em instrumento de constrangimento e exposição pública indevida.

Ademais, o próprio Ministério Público, em seu pronunciamento, manifestou-se pela concessão definitiva da ordem, reconhecendo a incompatibilidade da exigência de comparecimento com o princípio da não autoincriminação, ressaltando que as garantias constitucionais possuem dimensão ampla e irrenunciável, não podendo ser relativizadas por interpretações que, sob o pretexto de colaboração institucional, terminem por vulnerar o núcleo essencial de direitos fundamentais.

Assim, restando demonstrado que a exigência de comparecimento pessoal do paciente à sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito, com ameaça de sanções em caso de ausência, representa indevida coação indireta à sua liberdade de locomoção, e tendo sido invocado previamente o direito ao silêncio, por meio de procurador constituído, impõe-se a concessão da ordem, nos moldes da liminar já deferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM EM DEFINITIVO
, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para cassar a decisão da autoridade coatora que determinava o comparecimento presencial da paciente à 1ª Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Óbidos, assegurando-lhe o direito de não se submeter ao referido ato e isentando-a de qualquer responsabilidade penal, administrativa ou processual em decorrência de sua ausência, inclusive da imposição de multa ou comunicação ao Ministério Público.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026